Tribunal: TJPA
Processo: 0856947-44.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10357 - Licença Prêmio
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0856947-44.2023.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CLEMENTE ARTHUR NOVAIS DE SOUZA FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito administrativo. Agravo interno. Servidor público. Licença-prêmio não Usufruída. Conversão em pecúnia. Possibilidade. Agravo interno desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e à remessa necessária, mantendo a sentença que condenou o Ente Estadual ao pagamento em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas pelo servidor CLEMENTE ARTHUR NOVAIS DE SOUZA FILHO. O Estado alegou ausência de previsão legal para a conversão, sustentando violação ao princípio da legalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o servidor público faz jus à conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas nem contadas, diante da vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à licença especial está previsto nos artigos 98 e 99, II, da Lei Estadual nº 5.810/94, que preveem a conversão obrigatória da licença em remuneração adicional nos casos de aposentadoria ou falecimento, se atendido o requisito temporal.

4.

Comprovado nos autos que o servidor, no momento da aposentadoria, possuía períodos de licença não usufruídos nem contados em dobro, conforme histórico funcional emitido pela Polícia Civil/PA.

5.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 635 (ARE 721001 RG), firmou a tese de que é assegurada ao servidor público a conversão de férias e outros direitos remuneratórios não gozados em indenização pecuniária, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

6.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1086 (REsp 1.854.662/CE), consolidou entendimento no mesmo sentido, dispensando prévio requerimento administrativo e comprovação de necessidade do serviço.

7.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará segue a orientação dos tribunais superiores, reconhecendo o direito à conversão da licença-prêmio em pecúnia para servidores aposentados.

IV. DISPOSITIVO

9.

Agravo interno desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; Lei Estadual nº 5.810/94, arts. 98 e 99, II; CPC/2015, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 721001 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 28.02.2013; STJ, REsp 1.854.662/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Seção, j. 22.06.2022; STJ, REsp 1800310/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 09.04.2019; TJPA, Apelação Cível nº 0809133-46.2017.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 08.11.2021; TJPA, Apelações Cíveis nº 3950403, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 19.10.2020.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 12 a 19 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se Agravo Interno (processo n.º 0856947-44.2023.8.14.0301) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra CLEMENTE ARTHUR NOVAIS DE SOUZA FILHO, diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria com a seguinte conclusão:

Portanto, ainda que ausente a previsão expressa em lei quanto aos períodos completos, a sentença que condenou o Ente Estadual ao pagamento das licenças-prêmio não usufruídas mostra-se escorreita, e em perfeita consonância aos precedentes que vedam o enriquecimento ilícito da Administração, diante da presunção de que o benefício não foi usufruído por necessidade do serviço.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL e à REMESSA NECESSÁRIA, restando confirmada integralmente a sentença.

Em razões recursais, o Estado do Pará reitera a tese de a impossibilidade de conversão de período não gozado de licença-prêmio em pecúnia (art. 95, II e 160, II, ‘d’, do RJU).

Aduz que a conversão requerida foi vetada do texto original do RJU, somente sendo admitida quanto ao período em que o servidor ainda estiver adquirindo o direito, quando a fração do tempo for igual ou superior a 1/3 (um terço) do período exigido para o gozo de licença-prêmio, nos casos de aposentadoria ou falecimento (inciso II, do art. 99 da Lei).

Argumenta ainda que a Lei nº 5.351/86, aplicável ao caso, não prevê conversão em pecúnia, mas apenas contagem em dobro para aposentadoria, e que atender ao pedido violaria o princípio constitucional da legalidade.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

A questão em análise consiste em verificar se o agravado possui direito à conversão da licença prêmio não usufruída em pecúnia.

Segundo o Estado do Pará, é indevida a conversão dos períodos de licenças-prêmio não usufruídas por ausência de previsão legal.

O direito a licença especial está previsto nos artigos 98 e 99, inciso II, do Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará - Lei nº 5.810/94 que dispõem, respectivamente:

Art. 98 - Após cada triênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus à licença de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração e outras vantagens.

Art. 99. A licença será: (...)

II-
convertida, obrigatoriamente, em remuneração adicional, na aposentadoria
ou falecimento, sempre que a fração de tempo for igual ou superior a 1/3 (um terço) do período exigido para o gozo da licença-prêmio.

Parágrafo único. Decorridos 30 (trinta) dias do pedido de licença, não havendo manifestação expressa do Poder Público, é permitido ao servidor iniciar o gozo de sua licença. (grifei).

O probatório demonstra que o apelado, no momento de concessão da aposentadoria, possuía 10 (dez) meses de licenças especiais não gozadas e nem computadas para fins de aposentadoria, correspondentes aos períodos descritos no histórico funcional do servidor, emitido pela Diretoria de Recursos Humanos da Polícia Civil/PA (id. 18991954).

O Supremo Tribunal Federal possui entendimento vinculante sobre questão, consolidando a seguinte tese em sede de repercussão geral:

Tema 635/STF

Tese: É assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa. (...)

Ementa: Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte.

(ARE 721001 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 28-02-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-044 DIVULG 06-03-2013 PUBLIC 07-03-2013)

No mesmo sentido caminha a jurisprudência pacífica do STJ, de que é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, nem contada em dobro para aposentadoria, a saber:

DIREITO ADMINISTRATIVO.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1086. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL INATIVO. DIREITO À CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NEM CONTADA EM DOBRO PARA APOSENTADORIA
. EXEGESE DO ART. 87, § 2º, DA LEI N. 8.112/1990 EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL. COMPROVAÇÃO DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO QUANTO À NÃO FRUIÇÃO DA LICENÇAPRÊMIO PELO SERVIDOR. DESNECESSIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. (...)

4.
Tal compreensão, na verdade, mostra-se alinhada à orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do ARE 721.001/RJ (Tema 635)
, segundo a qual "é devida a conversão de férias não gozadas bem como de outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração". (...)

9. TESE REPETITIVA: "Presente a redação original do art. 87, § 2º, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7º da Lei n. 9.527/1997, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço".

10. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: Recurso especial do

aposentado conhecido e provido.

(STJ, REsp n. 1.854.662/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 29/6/2021)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR.
LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONTAGEM EM DOBRO DESINFLUENTE PARA A TRANSFERÊNCIA À RESERVA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE
. 1. É possível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada ou não contada em dobro para a aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública. 2. Muito embora o período da licença especial do militar tenha sido computado para a majoração do adicional de tempo de serviço e do adicional de permanência, admite-se o pagamento da indenização pleiteada quando estabelecida a compensação das vantagens financeiras já recebidas. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1497458 PE 2019/0127062-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 08/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019 - grifei)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA
. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. 1. Conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.
2. Outrossim, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, nem contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração
. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 4. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea a, do inciso III, do art. 105 da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010. 5. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea a do permissivo constitucional. 6. Recurso Especial não conhecido.

(STJ - REsp: 1800310 MS 2019/0026557-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 09/04/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2019 - grifei).

A jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal se alinha ao entendimento adotado pelas Cortes Superiores. Para ilustrar, confiram-se os julgados:

APELAÇÃO CÍVEL
SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EMPECÚNIA. POSSIBILIDADE.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO. ART.37,§ 6º, DACF. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. À UNANIMIDADE. 1.
É devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada pela servidora, sob pena de indevido locupletamento por parte da Administração Pública. 2. Uma vez que a servidora, implementou os requisitos e adquiriu períodos de licenças-prêmios, tais parcelas passaram a integrar seu patrimônio jurídico, afastando a necessidade das comprovações de indeferimentos formais dos pedidos administrativos
. 3. sentença merece ser mantida em relação aos juros e correção monetária, uma vez que atendidos aos parâmetros firmados no RE 870.947/SE (Tema 810 do STF) e no REsp 1.495.146/MG (Tema 905 do STJ) 4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0809133-46.2017.8.14.0301 –

Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/11/2021)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO ORDINÁRIA.
SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO FRUÍDA EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS REGRAMENTOS LEGAIS VIGENTES POR OCASIÃO DO PERÍODO RECLAMADO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO DO PEDIDO. PRESUNÇÃO DE NÃO FRUIÇÃO DA BENESSE EM RAZÃO DA NECESSIDADE DO SERVIÇO. PRECEDENTE TJ/PA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. FIXAÇÃO DESSA VERBA POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA. 3950403, 3950403, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-10-19, Publicado em 2020-11-17)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO EXONERADO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA.

POSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA ? FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. TEMA 905/STJ.

1-
Decisão que determina o pagamento de indenização referente à conversão de sua licença-prêmio não usufruída em pecúnia;

2- É presumido que o benefício não foi usufruído por necessidade do serviço, interesse da Administração;

3- Reconhecida a possibilidade de conversão de licença prêmio não usufruída em pecúnia, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da Administração. Precedentes do STF e do STJ
;

4- (...);

6- Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão parcialmente alterada de ofício.

(TJPA. 2018.02517163-20, 193.220, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-06-18, Publicado em 2018-07-05) (grifei)

Portanto, ainda que ausente a previsão expressa em lei quanto aos períodos completos, a sentença que condenou o Ente Estadual ao pagamento das licenças-prêmio não usufruídas mostra-se escorreita, e em perfeita consonância aos precedentes que vedam o enriquecimento ilícito da Administração, diante da presunção de que o benefício não foi usufruído por necessidade do serviço.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/05/2025